Tribunal: TJSP
Processo: 2162771-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Inocorrência. Paralisação da execução fiscal não decorreu de inércia da exequente. Demora na citação atribuída ao Poder Judiciário. Inteligência do art. 40, §4o, da Lei no 6.830/80 e da Súmula 106 do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.